Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715448-73.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFO NO ESP RECORRIDO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO I – Esta Presidência proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo (ID 10108975). A decisão foi publicada no DJe de 26/7/2019 (10163982), e no dia 30/7/2019, os autos foram remetidos para o STJ (ID 10249460). Ocorre que em 2/8/2019 foram opostos embargos de declaração pela FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão que admitiu o recurso especial, sob o fundamento de que, em síntese, a decisão embargada seria omissa, porquanto não teria se manifestado quanto a ausência de prequestionamento dos dispositivos apontados com o malferidos, bem assim, em relação aos quais haveria dissenso jurisprudencial. Os autos, contudo, conforme destacado linhas volvidas, já haviam sido encaminhados para a Corte Superior. Assim, considerando que uma vez publicado o juízo positivo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), deve a Secretaria remeter para o Superior Tribunal de Justiça os aludidos embargos de declaração, os documentos que o acompanham e a petição por meio da qual o embargante pretende que o feito seja chamado à ordem, para o julgamento dos aclaratórios. Ademais, certifique a Secretaria a razão pela qual os embargos de declaração opostos contra o juízo de admissibilidade somente agora vieram conclusos. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029